Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-18.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018218-18.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RODRIGO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 878.567.861-91 (PACIENTE), MPEMT - DOM AQUINO (IMPETRADO), RODRIGO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 878.567.861-91 (IMPETRANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (IMPETRANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGO PARCIALMENTE O VERTENTE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 659 DO CPP, DADA A SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU DE PROGRESSÃO DE REGIME, E, NA OUTRA EXTENSÃO, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS A FIM DE, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR, DETERMINAR À AUTORIDADE JUDICIÁRIA IMPETRADA QUE OBSERVE AS FRAÇÕES DE REMIÇÃO DESCRITAS NO ARTIGO 126 DA LEP.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – SUSCITADA A REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO DE REGIME
– EXTINÇÃO POR SUPERVINÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE DE AGIR – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO IMPETRADO – ART. 659 DO CPP
– INVOCADO EQUÍVOCO NA CONTAGEM DOS DIAS REMIDOS DO PACIENTE – TESE QUE EXPÕE A ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INFERIORES ÀS DISPOSTAS NO ART. 126 DA LEP – PERTINÊNCIA – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO APARATO ESTATAL QUE NÃO PODE SER SUPORTADA PELA PESSOA PRESA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA EXTENSÃO,

ORDEM CONCEDIDA.

1.

Se no curso do trâmite processual a autoridade impetrada concede ao paciente a progressão de regime, nos moldes requeridos pela Defesa, devida a extinção parcial do
habeas corpus
nessa extensão,
dada a superveniência da perda do interesse de agir,
nos termos do art. 659 do CPP.

2. Segundo o STJ, “
cabe ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio (...) descabe ao intérprete opor empecilhos praeter legem à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é a ressocialização do reeducando
” (AgRg no REsp 1720785/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 11.05.2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Tomaz de Aquino
, à conta de ato ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, aqui apontada como coatora por haver indeferido os pedidos de revisão do cálculo de pena e de concessão de progressão de regime formulados no bojo do processo executivo de pena n. 1307-74.2018.811.0034.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra preso em regime fechado além do tempo necessário, considerada a reunião dos pressupostos necessários à progressão de regime, tendo em vista que o magistrado impetrado estaria somando penas decorrentes de distintas condenações para o fim de apurar o cumprimento do lapso temporal aplicável, o que consubstanciaria constrangimento ilegal.

Asseveram, ainda, que a autoridade judiciária tem conferido interpretação equivocada ao artigo 126 da LEP ao compreender que, por inexistir fiscalização no estabelecimento prisional, não se poderia aferir a carga de trabalho com artesanato ou de leitura. Apontam, desse modo, ser ilegal a fixação por ordem judicial, estabelecida no bojo do processo incidente à execução penal nº 1375-24.2018.811.0034, de frações para a remissão de pena inferiores às previstas em lei, já que “
nenhuma Resolução ou Portaria pode superar desígnios ditados por Lei Ordinária
” (id. 26061495, p. 20).

Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem “
pelo reconhecimento do direito de remição e progressão de regime
” (id. 26061495, p. 32), procedendo-se à expedição de alvará de soltura para que o paciente acompanhe em liberdade o deslinde do Agravo à Execução Penal interposto em relação às controvérsias supramencionadas.

Pretendem, ainda, seja declarado o direito de remição “
do Paciente pelos 227 dias de trabalho, e, pelos 56 dias de estudos considerando a carga mínima de 06hs por dia (correspondente 336hs), 103 dias remidos o correspondente a 03 meses 13dias, nos limites que determina a LEP
” (id. 26061495, p. 31).

Juntaram documentos.

A tutela de urgência foi parcialmente indeferida, a fim de determinar ao juízo impetrado a reformulação do cálculo referente ao tempo remido (id.
27795483).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas, esclarecendo haver sido retificado o cálculo de pena do reeducando nos termos da decisão liminar (id.
28662982
).

Em petitório, os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão (id.
28836972
), o que foi indeferido (id.
28942988
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, observando que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime no âmbito do processo executivo de pena, recomenda a extinção do processo sem julgamento de mérito, por reputar prejudicado o pedido.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a partir das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatou-se haver sido deferido pelo magistrado de primeiro grau
, em decisão exarada em 10.01.2020
no âmbito dos autos
nº 1307-74.2018.811.0034, o pedido de
progressão de regime
do fechado para o semiaberto, sendo determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Todavia, em que pese a Procuradoria-Geral de Justiça suscite a perda do objeto do vertente
habeas corpus
, manifestando-se por sua extinção sem resolução de mérito, constata-se que a progressão de regime adveio após a reformulação do cálculo de pena decorrente do deferimento de um dos pedidos formulados em sede liminar, atinente ao direito do réu em relação aos dias remidos.

Desse modo, cumpre
extinguir parcialmente
este feito, estritamente no que concerne ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, dada a superveniência da perda do interesse de agir dos impetrantes neste particular, a atrair a inteligência contida no artigo 659 do CPP.

Por outra via, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, no que toca à
reformulação do cálculo referente ao tempo a ser remido pelo paciente, ratificando-se a decisão exarada em sede liminar.

Conforme se verifica, a autoridade impetrada veio a adotar frações de remissão distintas daquelas previstas no ordenamento pátrio, ponderando, nessa perspectiva, a ausência de controle, pela administração do estabelecimento prisional, do tempo efetivamente utilizado pelos reeducandos para realizar leituras ou artesanato.

Confira-se, no ponto, a decisão exarada no bojo do incidente à execução penal n. 1375-24.2018.811.0034, instaurado a fim de analisar a viabilidade do projeto de remissão de pena pela leitura e pelo artesanato no estabelecimento prisional de Dom Aquino/MT:

“(...) Nesta perspectiva, assim como em outros Juízos e em conformidade com posicionamentos jurisprudenciais, este Juízo de Dom Aquino/MT, considerando a realidade carcerária, que não oferece condições de atividades laborais a todos os custodiados, inviabilizando o processo de ressocialização, considerando a necessidade de criar mecanismos para suprir a carência material vivenciada, que vise cumprir os preceitos emanados na Lei de Execução Pena, considerando a importância da atividade laboral para suavizar o ócio oriundo da vida carcerária, a fim de evitar os malefícios que a ociosidade e desocupação refletem na personalidade e formação do detento e considerando a atribuição do Judiciário de aplicar a Justiça, atinente a realidade social e os precedentes existentes no País, julgo digna as medidas adotadas pelo Diretor da Cadeia Pública de Dom Aquino e DETERMINO que sejam consideradas as remições de pena pela leitura e pelo artesanato da seguinte forma:

a) O recuperando que tiver participado do projeto de remição de pena pela LEITURA por 30 (trinta) dias, e tiver resultado satisfatório da comissão avaliadora, terá 04 (quatro) dias da pena remidos.

b) O recuperando que tiver participado do projeto de remição de pena pela produção de ARTESANATO por 30 (trinta) dias, terá 03 (três) dias da pena remidos (...)”

Em suma, a justificativa para a adoção de fração muito inferior àquela estabelecida em lei é a precariedade do sistema prisional que, além de não fornecer trabalho adequado à pessoa presa, não possui aparato para fiscalizar o desempenho do artesanato e da leitura.

Referida compreensão, contudo, destoa dos princípios e finalidades que regem a execução penal, tendo sido objeto de pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça
, que assentou a inadequação da imposição de prejuízo ao reeducando em virtude de falhas estruturais do Poder Público. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFECÇÃO DE ARTESANATO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. FALHA DO PODER PÚBLICO. REMIÇÃO. CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal foi cassada, pelo Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e de outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado.

2. Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio.

3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pela administração carcerária. Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos praeter legem à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é a ressocialização do reeducando.

4. Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam partem, não há falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados que estejam vinculados a atividades profissionalizantes, tais como a participação em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1720785/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 11.05.2018).

Nesse contexto, descabe fazer interpretação restritiva da norma penal, tornando de rigor, portanto, a ratificação da decisão liminar, em que determinada ao magistrado reputado coator o reconhecimento da remição segundo os vetores previstos no art. 126 da Lei de Execuções Penais.

Por fim, que o juízo impetrado noticiou o cumprimento da referida decisão mediante a retificação do cálculo de pena do paciente (id.
28662982, p. 04
).

Ante o exposto,
extingo parcialmente
o vertente
habeas corpus,
nos termos do art. 659 do CPP,
dada a superveniência da perda do interesse de agir quanto ao
pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, e, na outra extensão,
concedo

a ordem de
habeas corpus

a fim de, ratificando a decisão liminar, determinar à autoridade judiciária impetrada que observe as frações de remição descritas no artigo 126 da LEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020